Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato.
1.1. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
1.2 Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação.
2. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, estando alicerçado na jurisprudência majoritária, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
4. Em se tratando de réu reincidente, que teve valoradas contra si as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, mostra-se não socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 44, incisos II e III, e § 3o, bem como, artigo 77, incisos I e II, todos do Código Penal.
5. Se o réu foi absolvido dos crimes imputados em relação à vítima que o órgão acusador requereu a indenização por danos morais, a decisão que fixou a indenização violou o princípio da correlação ou congruência, além do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada a referida condenação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.